Tribunal: TJDFT
Processo: 0753598-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0753598-02.2023.8.07.0016 RECORRENTE: EDER SIQUEIRA COELHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que foi anexado aos autos o ofício n. 1881/2024 e documentos (ID 62862805), provenientes da Câmara de Uniformização, comunicando a decisão proferida na reclamação n. 0700893-07.2024.8.07.9000 e requisitando informações. Assim, prestadas as informações, aguarde-se em secretaria a decisão final da aludida reclamação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal